Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720809-05.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DAVID RODRIGUES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. PRETENSÃO DE AJUSTE DO QUANTUM DE AUMENTO AO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE A PARTIR DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS DIFERENÇAS DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese da defesa, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 1.1 Além disso, a possibilidade de circunstância atenuante abater a pena aquém do mínimo legal já foi expressamente refutada pelo STF, em sede de repercussão geral (RE no 597.270/RS, Tema no 158). 2. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 3. Mantem-se a pena-base fixada em atenção aos princípios constitucionais e suficiente à reprovação do crime, especialmente em razão da valoração negativa dos antecedentes do réu e das circunstâncias do crime. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base para cada circunstância judicial avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021